Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-34.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803470-34.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALZENIR DOS SANTOS SILVA DE MORAIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BRANDALISE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Coisa julgada. Alegação de erro material como meio de rediscussão. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no qual se pretendia a correção de suposto erro material em certidão de trânsito em julgado, com fundamento em alegadas nulidades processuais e vícios no contraditório.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, após o trânsito em julgado, a rediscussão de nulidades processuais sob o rótulo de erro material, mediante simples petição nos autos originários, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir.

3. A pretensão recursal configura tentativa de desconstituição de decisão transitada em julgado por via inadequada, uma vez que o alegado erro material encobre insurgência contra a validade do julgado.
4. Após o trânsito em julgado, eventuais nulidades devem ser arguidas por meio de ação autônoma, como ação rescisória ou querela nullitatis, não sendo admitida sua rediscussão incidental.

5. A garantia da coisa julgada e da segurança jurídica impede a reabertura da discussão por simples petição nos autos.

6. Verifica-se, ainda, ausência de legitimidade dos agravantes para suscitar nulidades relativas a terceiros, além da inexistência de demonstração de prejuízo.

7. Não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é admissível a rediscussão de nulidades processuais após o trânsito em julgado por meio de alegação de erro material em petição incidental. 2. A desconstituição da coisa julgada exige o manejo de ação autônoma própria, como ação rescisória ou querela nullitatis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.987/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.03.2019; STJ, REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 02.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALZENIR DOS SANTOS SILVA DA MORAIS E OUTROS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 34302067, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve os efeitos de sentença transitada em julgado, sendo formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, sob alegação de nulidades de ordem pública aptas a desconstituir o decisum nos próprios autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; (ii) estabelecer se é possível desconstituir sentença transitada em julgado mediante simples petição nos autos originários, sob fundamento de nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4.

A mera alegação de nulidade, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, não autoriza a desconstituição de sentença transitada em julgado por simples petição nos autos originários, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

5.

O reconhecimento de nulidades após o trânsito em julgado exige o manejo de ação autônoma adequada, como ação rescisória ou querela nullitatis, conforme a natureza do vício alegado.

6.

Não demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso nem o risco concreto de dano grave decorrente da manutenção da decisão recorrida, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2.

A sentença transitada em julgado não pode ser desconstituída por simples petição nos autos originários, ainda que sob alegação de nulidade absoluta.

3.

O reconhecimento de nulidades após o trânsito em julgado deve ser buscado por meio de ação autônoma adequada, como ação rescisória ou querela nullitatis, conforme a natureza do vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.015, 1.019, I e II; CPC/1973, art. 535; Lei nº 12.527/2001, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.766.987/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.03.2019, DJe 15.03.2019; STJ, REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02.03.2010, DJe 23.04.2010.

Os ora agravantes alegaram, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 34531375), em síntese, a ocorrência de erro de premissa na decisão agravada, porquanto não pretendem desconstituir a coisa julgada, mas sim impugnar erro material na certidão de trânsito em julgado; que a controvérsia envolve controle da regularidade formal do trânsito em julgado, diante de vícios de ordem pública, e não rediscussão do mérito da decisão; a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC; a existência de nulidades relacionadas à ausência de intimação pessoal do Ministério Público e de entes públicos interessados, bem como deficiência no contraditório em lide possessória coletiva; que tais vícios comprometem a própria validade da certificação do trânsito em julgado, impedindo a consolidação da coisa julgada;

Postularam a reconsideração da decisão agravada, com concessão de efeito suspensivo, ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas, no id. 35236953, contrarrazões ao agravo interno, nas quais se alega a ilegitimidade dos agravantes para alegar nulidades referentes a terceiros, como Ministério Público, Município de Ulianópolis e outros entes; a inadequação da via eleita, diante do trânsito em julgado do acórdão, sendo inviável rediscutir a matéria nos próprios autos; a incidência da coisa julgada e da preclusão, nos termos dos arts. 502 e seguintes do CPC; a inexistência das nulidades alegadas, afirmando que houve regular intimação das partes e apreciação das questões suscitadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Os agravantes sustentam, em síntese, que pretendem corrigir suposto erro material na certidão de trânsito em julgado, decorrente de alegadas nulidades processuais, especialmente ausência de intimações pessoais e vícios no contraditório, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da sentença possessória.

Todavia, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido no recurso, não se verifica qualquer equívoco na decisão monocrática.

Isso porque, ainda que as agravantes procurem conferir roupagem de “erro material” à insurgência, o que se extrai, em verdade, é inequívoca tentativa de desconstituição de decisão transitada em julgado, mediante via processual inadequada.

A controvérsia devolvida no agravo interno não se afasta da premissa central adotada na decisão monocrática, qual seja, a tentativa de afastar os efeitos de decisão já acobertada pelo trânsito em julgado, mediante simples petição nos autos originários, providência que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Com efeito, ainda que os agravantes busquem conferir nova qualificação jurídica à pretensão, rotulando-a como “correção de erro material”, o que se extrai do conjunto argumentativo é inequívoca insurgência contra a própria validade e eficácia do julgado, fundada em alegadas nulidades processuais pretéritas.

Com propriedade, restou consignado na decisão agravada que uma vez operado o trânsito em julgado, eventuais nulidades, ainda que qualificadas como de ordem pública, devem ser arguidas por meio de ação autônoma própria, seja ação rescisória, seja querela nullitatis, conforme a natureza do vício alegado, não sendo admissível sua rediscussão incidental nos próprios autos.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO ESPECIAL DA EDITORA GLOBO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA POSTERIORMENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA CEF. VERBA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.527/2001. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3.
Transitada em julgado a sentença, não é mais possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta de quem a proferiu, haja vista a ocorrência da preclusão máxima.
4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Correção monetária da verba indenizatória a partir da publicação do julgamento deste recurso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 7. Recurso especial da EDITORA GLOBO parcialmente provido e recurso especial da CEF conhecido em parte e, nessa extensão provido. ( REsp 1766987/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES. [...] 5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis. 5.1.
O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário
. 5.2.
A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram
. 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis. [...] 10. Recursos especiais providos. (REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010)

A pretensão dos agravantes, portanto, esbarra diretamente na garantia da coisa julgada e na necessária preservação da segurança jurídica, não sendo possível admitir a rediscussão da matéria pela via eleita.

Ademais, há aparente ilegitimidade para a alegação das nulidades processuais consubstanciadas na ausência de intimação pessoal do Ministério Público, do Município de Ulianópolis e dos comunitários requeridos na área de conflito, pois o sistema processual brasileiro adota o princípio de que a nulidade só deve ser declarada quando houver prejuízo à parte interessada (
pas de nullité sans grief
) e, na hipótese, os agravantes estão tentando defender direito alheio (de terceiro).

Assim,

não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade de provimento do agravo de instrumento, requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo.

Da mesma forma, também não resta demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação em grau suficiente para justificar a medida excepcional pretendida, especialmente porque o cumprimento de sentença decorre de título judicial definitivo, cuja eficácia não pode ser suspensa sem fundamento jurídico consistente.

Destarte, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo ser mantida a decisão agravada na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2026